Tribunal: TJDFT
Processo: 0730523-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730523-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCOSEGURO S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A AGRAVADO: MARTA MARIA DOS SANTOS DIAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Bancoseguro S.A e por Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0712933-92.2024.8.07.0020) deferiu a tutela provisória de urgência (IDs no 201956595 e no 205156142). 2. A primeira decisão determinou que os réus providenciassem o bloqueio cautelar das transações descritas na petição inicial (IDs no 201350038, 201350039, 201350040 e 201350041), no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. Após a manifestação das instituições financeiras quanto à impossibilidade de cumprir a determinação judicial, a decisão de ID no 205156142 determinou o bloqueio dos valores descritos nas transações supracitadas, via SISBAJUD, nas contas dos réus, para assegurar a utilidade do processo. 4. Os agravantes defendem, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual pede a suspensão imediata da determinação constante na última decisão mencionada. 5. Sustentam que as transações questionadas pela agravada na origem envolvem terceiros e não contaram com as suas participações. Logo, defendem que não podem sofrer bloqueio em suas contas bancárias para assegurar eventual pagamento à agravada, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que os efeitos da decisão recorrida sejam sobrestados e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 61968824 e no 61968825). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A eventual responsabilidade civil das instituições financeiras decorre do risco das atividades que desenvolvem, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 13. Conforme se depreende da documentação apresentada pela agravada na origem, ao que parece, terceiros se passaram por sua filha e exigiram o pagamento de boletos e a transferência de valores via PIX. Posteriormente, teriam contatado a agravada como representantes do Banco Bradesco S.A. e, sob o pretexto de evitar a fraude já praticada, tentaram causar mais prejuízos financeiros (ID no 201350018, pág. 11). 14. A discussão quanto à higidez dos pagamentos realizados pela agravada, objeto da controvérsia, será objeto de deliberação judicial na origem, em juízo de cognição exauriente. Todavia, até que seja possível essa análise, não é possível bloquear valores nas contas bancárias das instituições financeiras, que também podem ter sido vítimas dos fraudadores. 15. A questão depende de instrução probatória para verificar se as instituições financeiras observaram a regulamentação do Banco Central sobre a matéria e adotaram postura minimamente adequada para evitar que fraudes, como a narrada na petição inicial, sejam cometidas. 16. Por outro lado, também é preciso verificar até que ponto a postura da agravada contribuiu para o êxito da fraude, pois, atualmente, há diversas advertências e informações suficientes quanto aos mecanismos e o modus operandi usualmente utilizados por criminosos no cometimento de fraudes bancárias, por meio de aplicativos de celular, dentre outros canais. 17. Diante da documentação que instruiu o processo principal e dos elementos probatórios já produzidos, os indícios de que a fraude teria sido cometida por terceiros alheios à relação processual conduzem à necessidade de suspensão da ordem de bloqueio de valores nas contas bancárias das instituições financeiras. 18. Precedente da minha Relatoria: TJDFT Acórdão no 1705811, 07129797820238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, após o trânsito em julgado, a agravada tenha êxito em sua pretensão, pois os agravantes e demais instituições bancárias envolvidas deverão devolver os valores pagos, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para a agravada. 20. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar integralmente a decisão recorrida até o julgamento do mérito da controvérsia na origem (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO